Tribunal: TJDFT
Processo: 0708442-75.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ANÁLISE DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. MENOR. REVELIA DO APELADO ALIMENTANTE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. MAJORAÇÃO DOS ALMENTOS FIXADOS PELA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para majorar os alimentos pagos pelo genitor à filha, para 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo, sob alegação de que a o valor majorado pela sentença é desproporcional à capacidade do alimentante e às necessidades daquela, além de que não é razoável, considerando a revelia ocorrida nos autos.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A questão em discussão diz respeito à alegação de que o valor fixado pela sentença atende ao trinômio necessidade x possibilidade x razoabilidade, dado que as necessidades da alimentante, nessa idade, são presumidas, além de que a revelia do alimentando, conduz à presunção relativa da capacidade de pagar o valor pleiteado na inicial, na forma do § 1o do art. 1694 do CC
III – RAZÃO DE DECIDIR
3 - Nos termos do artigo 1.699 do Código Civil, é possível a modificação do encargo alimentar quando houver alteração na situação financeira de quem presta ou recebe os alimentos e, no caso, restou demonstrado aumento nas necessidades da alimentanda.
4. As necessidades do alimentando, nessa idade (4 anos) são presumidas, além de que ocorreu a revelia do alimentante, pelo que é presumida a sua capacidade prestá-los, pois desempenha atividade de vendedor autônomo.
5. Diante disso, entende-se como insuficiente o valor dos alimentos fixados pela sentença, pelo que afigura-se como razoável a majoração para 30% (trinta por cento), conforme pleiteado pela parte, na petição inicial.
IV – DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 354, 1.694, § 1o, e 1.699; CPC/2015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1836619, 0701780-53.2023.8.07.0002, Relator GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 20/03/2024.